Tribunal: CARF
Processo: 10805.720139/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720139/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
PREDIAL COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO
INOVAÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS INAPTAS A AFASTAR AS RAZÕES DE DECIDIR DA 1a
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 57 DO RICARF
Quando o recorrente repete as alegações já exaustivamente enfrentadas pela
DRJ, não acrescentando nenhum fato ou elemento novo, nem tão pouco
inovando em sua argumentação, estando o relator de acordo com a decisão da
1a Instância, aplica-se o §3o do Art. 57 do RICARF, mediante a transcrição do
voto vencedor da DRJ. Recurso negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-47.627
da 10a Turma da DRJ/RPO de 28 de novembro de 2013 que considerou improcedente as
impugnações apresentadas e manteve em parte os créditos tributários constituídos.
Termo de verificação fiscal (fls. 8/45)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720139/2013-94
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

Procedimento de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações relativas às
Contribuições Previdenciárias para o período de 08/2008 a 12/2008 incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais amparados pelo RGPS –
Regime Geral de Previdência Social.
O contribuinte atuava, durante o período fiscalizado, no ramo de comércio e
montagem de esquadria em alumínio e similares.
No período fiscalizado, as declarações à Previdência Social, efetuadas por meio
das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, foram
procedidas com informação de opção pelo SIMPLES, código “2”, embora não conste esta opção
no Portal do Simples Nacional e a empresa apresentou DIPJ como optante pelo regime do lucro
presumido no mesmo período
A fiscalização concentrou-se na verificação do cumprimento das obrigações
relativas às contribuições previdenciárias PATRONAIS devidas, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 08/2008 a 12/2009,
inclusive os 13o Salário.
Apesar de intimado e reintimado por via postal e por contato telefônico, o
contribuinte limitou-se a juntar, em 22/06/2012, cópia do contrato social e alterações, as folhas
de pagamento do período de 08/2008 a 12/2009, Livros Registro de Empregados no 01 a 04, bem
como algumas Fichas de Registro de Empregados.
Em 30/07/2012 foi solicitado outros documentos tais como, cópia da última
alteração contratual, cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador, justificar os valores declarados em GFIP comparado com os recolhimentos em GPS –
Guia da Previdência Social, conforme anexo “CCORGFIP – Consulta Valores a Recolher X
Valores Recolhidos”, conforme planilha em anexo.
Em diligência local constatou-se que o endereço da sede da empresa está
edificado um imóvel residencial, não havendo sinais de funcionamento do contribuinte. As
tentativas de se intimar os sócios em seus endereços também resultaram infrutíferas. Assim,
diante da impossibilidade de se proceder a ciência pessoal e postal, e tendo em vista que o
contribuinte não optou pelo domicílio tributário eletrônico, foi afixado o edital no 003/2013 em
28/01/2013, sendo o contribuinte cientificado da lavratura dos processos no 10805-720.138/2013-
40, 10805-720.139/2013-94 e 10805-720.140/2013-19.
A apresentação parcial de documentos bem como as práticas contábeis adotadas
pela empresa em desobediência às normas legais já mencionadas, sujeitam-se à aplicação de
penalidades pecuniárias por descumprimento das obrigações acessórias, objeto do AI no
51.032.059-7, integrantes do PAF no 10805-720.139/2013-94, o qual será tratado em tópico
próprio. Prossegue o termo de verificação fiscal (fls 11/12):
23. Foram apresentadas as FOPAG do período em meio físico impresso, das quais
verificamos divergências das bases de cálculo consideradas pela empresa com os
valores declarados em GFIP, documentos declaratórios que, contendo informação de
opção pelo SIMPLES (código 2), apresentou como valor devido, no período
compreendido entre 08/2008 a 12/2009, tão somente as contribuições descontadas dos
segurados, omitindo-se toda a parte patronal incidente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

24. A conduta do contribuinte, para estes exercícios, foi de proceder as declarações em
GFIP como optante pelo SIMPLES. Como já exposto, declarou-se como optante pelo
regime do Lucro Presumido em sua DIPJ de 2009 e 2010.
26. Constatamos que a empresa ao enviar as GFIP, relativas ao período de 08/2008 a
12/2009, adotou procedimentos incorretos, além do que, omitiu alguns fatos geradores
das contribuições previdenciárias, sumariamente descritos: alíquota de RAT = 0%;
código de outras entidades = 0000; código de pagamento GPS = 2003 (SIMPLES-
CNPJ) e opção de SIMPLES código “2”, bem como deixou de transmitir o 13° salário
dos anos de 2008 e 2009.
27. Ressaltamos que o uso do código de optante pelo “SIMPLES” é exclusivo para as
empresas que foram incluídas no regime tributário e o seu uso equivale a não informar
os valores devidos relativos à parte patronal e GILRAT, motivo pelo qual a empresa
deveria ter corrigido todas as GFIP transmitidas usando o código de não optante.
28. Diante do exposto, lavramos o AI DEBCAD no 51.032.058-9, por apresentar a
empresa a declaração a que se refere à Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32,
inciso IV, com informações incorretas ou omissas.
Foi aplicada multa nos termos da Lei 11.941/2009, vigente à época das infrações.
Após a análise das documentações apresentadas foi lavrado o Auto de Infração – AI DEBCAD
no 51.032.060-0, no valor de R$ 947.698,94 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e
Noventa e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) consolidado em 30/01/2013, as
contribuições previdenciárias a cargo da empresa.
Também foi constituído crédito tributário por meio do AI no 51.032.061-9,
igualmente consolidado em 30/01/2013, no valor de R$ 270.608,32 (Duzentos e Setenta Mil e
Seiscentos e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos) relativos às contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos, incidentes numa alíquota total de 5,8 % (Cinco Inteiros e Oito Décimos por
Cento).
A empresa, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar as Folhas de
Pagamento dos contribuintes individuais, as cópias de comprovante de residência, CPF e RG dos
representantes legais e contador, não indicou o domicílio fiscal da pessoa jurídica, não
relacionou na planilha em anexo, os bens e direitos do sujeito passivo, não apresentou o contrato
de aluguel com estabelecimento onde as atividades são executadas. O descumprimento desta
intimações sujeita o contribuinte, no caso de lançamento de ofício, ao agravamento de 50% das
multas a que se refere o inciso I, § 2o do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
DOU 30/12/1996.
Ainda foi lavrado o AI DEBCAD no 51.032.059-7 por deixar a empresa de
apresentar qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, com redação da MP 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 232, do Regulamento da Previdência
Social - RPS , aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Foi emitida RFFP devido a possibilidade de ocorrência de Crime Contra a Ordem
Tributária e Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária.
Este procedimento constituiu Processos Administrativos Fiscais distintos, sendo
que este processo abarca os AI DEBCAD n° 51.032.058-9, 51.032.059-7, 51.032.060 -0 e
51.032.061-9, relativos ao exercício de 2009, inclusive 13o, e o processo de n° 10805-
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

720.138/2013-40 abarca os AI DEBCAD n° 37.349.733-4 e n° 37.349.734-2 ao período de
2008(inclusive o 13o salário).
Impugnação (fls.75/87)
Em 16/04/2013, o Sr Vagner Dalla Torre, responsável solidário na qualidade de
sócio, na qual alega ilegitimidade de parte (fls. 60/65), pois alega ter sido incluído como
responsável solidário de maneira irrazoável e desproporcional, pois forneceu todos os
documentos e informações solicitadas pela fiscalização. Alega que estão sendo cobrados tributos
já recolhidos.
Considera que a alegação de que a devedora principal encerrou irregularmente
suas atividades viola o princípio constitucional do devido processo legal.
Também foi juntada impugnação da RECORRENTE, na mesma data (fls. 75/87)
na qual alega que a narrativa dos fatos não condizem com a realidade e não são fatos geradores
das sanções a serem aplicadas, argumentando, em síntese que:
a. Violação ao princípio do devido processo legal, posto que os
tributos cobrados foram devidamente recolhidos de forma
tempestiva e espontânea, uma vez que foi apresentada GFIP
retificadora;
b. Ilegalidade da aplicação da multa moratória, pois a impugnante
declarou o montante devido no tempo próprio e efetuou o seu
pagamento na forma devida, atuando sempre de boa fé, e que, os
valores informados na retificadora da GFIP corrigiram os que havia
informado anteriormente por mero equívoco, não havendo
apropriação de valores destinados à previdência;
c. Houve penalização da contribuinte, quando a lei determina que ela
seja beneficiadas, afirmando que “a cobrança de tributos apenas
pelo fato da impugnante ter preenchido a GFIP com o código do
SIMPLES é flagrante hipótese de exclusão da responsabilidade por
denúncia espontânea” , ainda mais considerando que a impugnante
retificou a GFIP depois de constatar o equívoco;
Com base nos argumentos supra, pede que o lançamento tributário seja julgado
totalmente improcedente.
Acórdão (fls. 112/127)
Em 28/11/2013 a 10a Turma da DRJ/POR julgou a impugnação parcialmente
improcedente por unanimidade (fls. 112/ 127), conforme ementa transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente a matéria objeto de lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo Impugnante.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de pagamento, quando o contribuinte não apresenta comprovantes
e os recolhimentos pretendidos não constam no sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
As remunerações apuradas e os fundamentos legais do débito, discriminados de forma
clara e sistematizada no Relatório Fiscal e no Anexo de Fundamentos Legais, baseados
na documentação apresentada pela empresa (folhas de pagamento e GFIP),
consubstanciam-se em pressupostos fáticos e jurídicos suficientes para a exigência
fiscal, inocorrendo violação da ampla defesa e do contraditório.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO FISCAL.
ATENDIMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE
A multa agravada em lançamento de ofício não deve ser aplicada em tendo havido
atendimento, ainda que parcial, da intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa física ou
jurídica que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
A atuação administrativa com infração à lei tributária solidariza os gerentes da pessoa
jurídica pelos créditos decorrentes das obrigações tributárias resultantes desses atos.
A hipótese de dissolução irregular da sociedade, que pode se configurar quando a
empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos
competentes ou encerrar suas atividades sem a respectiva baixa do CNPJ, torna os
sócios gerentes sujeitos passivos solidários pelas obrigações tributárias não satisfeitas.
Prossegue o Acórdão no sentido de esclarecer que:
A manutenção parcial dos créditos tributários deve-se ao desagravamento das multas de
ofício incidentes sobre as obrigações principais constituídas. Assim, o AIOP/DEBCAD
no 51.032.060-0 passa a ter seu valor inicial alterado de R$ 947.698,94 (Novecentos e
quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) para
R$ 802.573,10 (Oitocentos e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dez centavos),
enquanto o AIOP/DEBCAD no 51.032.061-9, originalmente no importe de R$
270.608,32 (Duzentos e setenta mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos)
passa para R$ 229.166,28 (Duzentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e
vinte e oito centavos), valores consolidados em 13/03/2013.
Recurso Voluntário
Em 03/02/2014 foi juntado aos autos RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 149/155)
da RECORENTE, na qual, em síntese alega que:
a. Violação do princípio do devido processo legal e ilegalidade na inclusão
dos sócios no polo passivo solidário, uma vez que os alegados débitos já
foram pagos e que a RECORRENTE encerrou as suas atividades de forma
irregular ofendeu o devido processo legal;
b. Os fatos geradores foram declarados e recolhidos, que as GFIPs foram
retificadas de forma espontânea;
Conclui pleiteando a total improcedência do crédito mantido.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

O responsável solidário também interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
159/164) com os mesmos fundamentos do proposto pela RECORRENTE, sem qualquer
inovação quanto a impugnação já julgada.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Considerando que as partes não apresentaram novas razões de defesa, nem tão
pouco juntaram quaisquer tipo de provas por ventura não apreciadas, perante a segunda
instância, aplico o Art.57, §3o do RICARF (Portaria MF no 329, de 2017), confirmando a decisão
do Acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos, os quais transcrevo em atendimento ao
disposto no §1o da mesma Portaria:
As impugnações são dotadas dos requisitos de admissibilidade ínsitos no Decreto no
7.574/2011 pelo que delas se conhece e serão tratadas cada uma por si só, no tocante às
razões específicas de impugnar, havendo tópicos comuns às duas defesas, no que serão
destacados.
Diga-se, preambularmente, que os atos administrativos, quaisquer que sejam sua
categoria ou espécie nascem com a presunção de legitimidade, em decorrência da
própria sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade estrita. Entretanto
tal presunção é iuris tantun, de maneira que se o ato estiver em desacordo com o
ordenamento jurídico pode ser invalidado, desde que argüida e comprovada a
ilegitimidade (salvo manifestas ilegalidades que importam reconhecimento de ofício).
Nesses termos, as matérias não expressamente questionadas presumem-se legítimas e
consolidam-se na esfera administrativa, vez que não se tornaram controvertidas, nos
termos do art. 58 do atualíssimo Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência dos créditos tributário da União, confira-se:
Art.58.Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17,
com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
No caso o contribuinte não impugna com especificidade as obrigações acessórias
inadimplidas aqui constituídas, de sorte que, em relação às suas materialidades, restam
consolidados por incontroversas, observando-se a justeza dos comandos legais
aventados e a pertinência das situações argüidas pelo relato fiscal.
I – Do devido processo legal
Ambos os recorrentes entendem violados o seu direito ao devido processo legal,
princípio que preconiza, basicamente, que todo ato praticado por autoridade competente
deve seguir todas as etapas previstas em lei, para ser considerado válido, eficaz e
completo. Não é o que se nos afigura, entretanto.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

As Autuação(sic) em comento encontram-se revestidas das formalidades legais, tendo
sido lavradas de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto e consoante os artigos 33 e 37 da Lei no 8212/91, que dispõem sobre a
competência/dever de fiscalizar, não cabendo qualquer discricionariedade à autoridade
administrativa. A Auditoria Fiscal cumpriu estritamente as disposições legais vigentes,
cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento
que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Também, foram apresentados anexos à presente autuação todos os relatórios que, de
acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e suficientes para
apresentar ao sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos realizados
no decorrer da ação fiscal, bem como sobre a origem das contribuições lançadas. O
detalhado Relatório Fiscal explica os procedimentos adotados e cumpre com precisão a
tarefa de identificar os fatos geradores, a matéria tributável, os sujeitos passivos,
calcular o montante do tributo devido e aplicar as penalidades decorrentes.
Os créditos lançados encontram-se fundamentados na legislação constante do Relatório
Fiscal e no anexo de Fundamentos Legais do Débito (FLD). As bases de cálculo, as
respectivas contribuições e os acréscimos legais estão discriminadas no anexo DD –
Discriminativo do Débito, complementado pelas planilhas explicativas integrantes do
próprio relatório fiscal.
O devido processo legal complementa-se, agora, com o oferecimento do contraditório e
da ampla defesa, ainda em se administrativa, oportunidade da qual os contribuintes se
valem para impugnar os pontos que entenderam inadequados na atuação fiscal.
No tocante à consideração de que a assertiva fiscal de que a devedora encerrou
irregularmente suas atividades não teria observado o rito pertinente, temos que a
fiscalização dirige-se à sede da empresa indicada na última alteração contratual e
constata o seu não funcionamento no local. Par e passu, lavra o competente Termo de
diligência e intima o contribuinte a apresentar seu novo domicílio tributário, em vão.
Também agora, em sede de impugnação ao feito, o solidário apenas deduz,
singelamente, que o relatado não condiz com a verdade, sem apresentar qualquer
documento que lhe corrobore a assertiva de que estaria em pleno e regular
funcionamento operacional. Demais disso tal fato apenas subsidia a imputação da
responsabilidade solidária, que se firmou nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN.
Portanto afastem-se as argüições de que tal princípio não teria sido observado.
II – Das declarações para o SIMPLES, dos recolhimentos havidos, das GFIPs
retificadoras e dos consectários legais.
Há alegações esparsas nas peças Impugnatórias de que os tributos devidos restaram
recolhidos e que os documentos solicitados foram apresentados. De igual sorte, fala-se
também na apresentação espontâneas de GFIPs retificadoras. Trata-se de afirmações
parciais do feito. Explico melhor.
O cerne da questão, como bem detecta a Autoridade Fiscal, é o fato de o contribuinte
declarar-se como optante de um regime de tributação favorecido, aplicado às micro e
pequenas empresas, sem que de fato usufruísse dessa condição.
Ora, as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL contribuem para a Seguridade
Social e para as entidades terceiras mediante um percentual de seu faturamento, não
pela sua folha-de-pagamento e, para tanto, precisam informar no campo específico de
sua Guia declaratória (GFIP) o código 2, equivalente ao ‘optante’ que tem por condão
não calcular as bases imponíveis sobre a remuneração dos segurados.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

Como se vê dos autos, o contribuinte declarou-se durante todo o período como optante
desse regime de tributação sem que tivesse nele inscrito! Pelo contrário, declara-se em
suas DIPJs como contribuinte sujeito a tributação pelo sistema do ‘lucro presumido’.
Veja-se bem: não é que o contribuinte tenha participado e sido excluído do sistema do
SIMPLES NACIONAL, não. Ele nunca esteve inscrito em tal regime de tributação,
conforme atesta – e comprova – a fiscalização, veja-se:
5. Em consulta ao Portal do SIMPLES Nacional, verifica-se que não consta
opção válida para o período fiscalizado.
6. Fato mais importante, e que fundamenta as contribuições apuradas no
transcurso dos trabalhos, é que, no período fiscalizado, as declarações à
Previdência Social, efetuadas por meio das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, foram procedidas com informação de
opção pelo SIMPLES, código “2”.
Com efeito, os impugnantes sequer ferem o tema, em suas peças de defesa.
Limitam-se a dizer que as contribuições declaradas foram recolhidas, esquivando-se de
enfrentar o fato de que os Autos em questão tratam das contribuições não declaradas, as
quotas devidas à Seguridade Social pela empresa e aquela devida às outras entidades ou
fundos que foram excluídas da base tributária pela informação descabida de que a
empresa seria tributada pelo SIMPLES.
Note-se ainda, por importante, que desde a ação fiscal o contribuinte é intimado, em
vão, a apresentar seu ‘comprovante de opção pelo SIMPLES’. Tal exigência consta dos
Termos de Intimação Fiscal (TIF) nos 3 e 4, respectivamente datados de 30/07/2012 e
27/09/2012. Esse último, diga-se, endereçado à residência dos sócios, frente ao silêncio
em atender as anteriores.
Portanto é absolutamente improcedente a argüição genérica de que recolheu os tributos
devidos e atendeu às intimações para apresentação de documentos sem que, de fato, o
tenha feito e sem, sobretudo, juntar qualquer documento aos autos que corrobore tais
assertivas. Os recolhimentos, quando existentes, mal fazem frente à contribuição dos
segurados empregados, únicos fatos geradores declarados pelo contribuinte e que não
são substituídos pela Lei Complementar 123/2006, sendo certo que nada relativo à
quota patronal e às outras entidades ou fundos encontra-se recolhidos, que são os fatos
geradores aqui constituídos.
Por outro giro, no tocante às GFIPs retificadoras aventadas pela fiscalização e
exploradas nas peças impugnatórias como ‘prova’ da sua colaboração e regularidade
fiscal, por oportuno transcrevemos todo o conteúdo do relatório fiscal (Refisc) para
melhor compreensão do tema:
IV – DA ANÁLISE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO
23. Foram apresentadas as FOPAG do período em meio físico impresso, das
quais verificamos divergências das bases de cálculo consideradas pela empresa
com os valores declarados em GFIP, documentos declaratórios que, contendo
informação de opção pelo SIMPLES (código 2),apresentou como valor devido,
no período compreendido entre 08/2008 a 12/2009, tão somente as contribuições
descontadas dos segurados, omitindo-se toda a parte patronal incidente.
24. A conduta do contribuinte, para estes exercícios, foi de proceder as
declarações em GFIP como optante pelo SIMPLES. Como já exposto, declarou-
se como optante pelo regime do Lucro Presumido em sua DIPJ de 2009 e 2010.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

25. Os documentos cadastrais da empresa, bem como consulta ao SIMPLES
encontram-se no ANEXO I, ao passo que as Folhas de Pagamento (por
amostragem) e a demonstração das declarações em GFIP encontra-se no
ANEXO II, ambos deste termo.
V - DAS DECLARAÇÕES EM GFIP
26. Constatamos que a empresa ao enviar as GFIP, relativas ao período de
08/2008 a 12/2009, adotou procedimentos incorretos, além do que, omitiu
alguns fatos geradores das contribuições previdenciárias, sumariamente
descritos: alíquota de RAT = 0%; código de outras entidades = 0000; código de
pagamento GPS = 2003 (SIMPLES-CNPJ) e opção de SIMPLES código “2”,
bem como deixou de transmitir o 13° salário dos anos de 2008 e 2009.
27. Ressaltamos que o uso do código de optante pelo “SIMPLES” é exclusivo
para as empresas que foram incluídas no regime tributário e o seu uso equivale
a não informar os valores devidos relativos à parte patronal (Empresa, GILRAT
- Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho e para Outras Entidades e Fundos), motivo pelo qual a
empresa deveria ter corrigido todas as GFIP transmitidas usando o código de
não optante.(grifei)
28. As divergências existentes entre os valores devidos declarados nestas GFIP
retificadoras e os recolhimentos efetuados constantes das Guias de Pagamento à
Previdência Social – GPS, ocasionaram a emissão de Intimações para
Pagamento – IP, as quais, não sendo regularizadas, transformaram-se em
cobrança automática através do documento DCG – Débito Confessado em
GFIP, em conformidade com o previsto no Título VIII, Capítulo II da Seção I –
Constituição do Crédito Tributário Mediante Confissão de Dívida da IN
MPS/SRP No 3, DE14 DE JULHO DE 2005. (grifei)
29. Entretanto, independentemente de as IP contemplarem os valores das GFIP
retificadoras, sendo estes inferiores aos efetivamente devidos conforme as
remunerações consignadas nas Folhas de Pagamento, restaram em aberto,
contribuições previdenciárias não declaradas e tampouco recolhidas.
30. As informações decorrentes de declarações do contribuinte foram obtidas
através de consultas aos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e ao Banco de Dados da Previdência Social. Vê-se, portanto,
que o contribuinte, durante todo o período auditado, manteve sua declaração
original informando-se optante pelo regime de tributação do SIMPLES (código
2 no campo específico da GFIP), fato que redundou na omissão de toda a
contribuição previdenciária atinente à quota patronal e aquela para as
entidades ‘terceiras’ (item 23 combinado com o item 27 do Refisc).
Independente do feito, ainda houve inconsistência entre os valores declarados e aqueles
apurados mediante as poucas folhas de pagamento apresentadas que foram cobrados
automaticamente, em parte (item 28). A única menção que se faz no relato da
fiscalização às tais GFIPs retificadores retrata o fato de o contribuinte ter remetido
diversas GFIPs nas mesmas competência ao longo do período, no entanto as últimas
remessas – sob as quais se consolidou a ação fiscal – remontam em sua maioria ao mês
de março de 2010, anterior ao início da ação fiscal – datada de 27/03/2012 e marco para
exclusão da espontaneidade do sujeito passivo -, conforme consultas promovidas por
este Relator aos sistemas informatizados internos (GFIPWEB).
Portanto todas as GFIPs retificadoras foram consideradas e os ‘equívocos’ no
preenchimento, notadamente acerca da informação da opção pelo SIMPLES e
inconsistência nas bases imponíveis persistem até hoje, diga-se, de maneira que não há
falar-se em reparo ao procedimento fiscal.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

Frise-se, por oportuno e tendo em vista tópico específico atinente ao tema: o
contribuinte não retificou sua declaração de que seria optante pelo SIMPLES, tampouco
apresentou termo de opção válido para o sistema de tributação simplificado, ao reverso,
submete-se a tributação do Imposto de Renda pelo regime do lucro presumido, logo não
há falar-se em denúncia espontânea, menos ainda em recolhimento das contribuições
aqui constituídas.
Nessa esteira afasta-se, também, a argüição de que a imputação da multa pelo
inadimplemento da obrigação principal não seja devida. Com efeito, os fatos geradores
aqui constituídos não foram declarados, tampouco recolhidos pelo contribuinte, estando
sujeitos ao lançamento de ofício e, nesses casos, aos consectários legais, nos termos da
legislação de regência.
III – Da sistemática de apenamento nos lançamentos de ofício. Da improcedência da
multa de ofício agravada
Esclarece a fiscalização que a sistemática de apenamento já observou as mudanças
havidas no ordenamento jurídico, a propósito, introduzidas pela MP no 449, de
dezembro de 2008. Assim, sendo todos os fatos geradores aqui constituídos ocorridos já
no ano de 2009, submeteram-se à multa de ofício no patamar de 75%, conforme
preconizada no art.44, I da Lei no 9.430/96, aplicável ao caso por remissão específica do
art. 35-A da Lei no 8.212/91 e que tal multa restou agravada nos termos do § 2o, I
daquele preceptivo legal.
Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007) (grifei)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
Segundo o relato fiscal em tópico específico atinente ao agravamento da multa de
ofício, a empresa, apesar de regularmente intimada, teria deixado de apresentar as folhas
de pagamento dos contribuintes individuais, as cópias de comprovante de residência,
CPF e RG dos representantes legais e do contador, a indicação do domicílio fiscal da
pessoa jurídica, a indicação dos bens e direitos do sujeito passivo e o contrato de aluguel
com estabelecimento onde as atividades são executadas (item 38 do Relatório Fiscal).
Diz ainda que o não atendimento para prestar as informações solicitadas ensejariam o
agravamento de 50% na multa de ofício (item 39) e que o contribuinte teria sido
alertado nos TIFs que o não atendimento das intimações ensejariam esse mesmo
agravamento (item 9).
Cabe observar, contudo, que o fato que justifica o agravamento da multa de oficio é o
não atendimento à intimação fiscal, não a ausência de esclarecimentos. Se houver
atendimento da intimação, ainda que parcial, não é cabível agravamento da multa de
ofício, embora seja possível a aplicação de multa específica por não apresentar
esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35, por exemplo).Vê-se, da ação fiscal,
que os mesmos termos que determinavam a apresentação de documentos solicitavam a
prestação de esclarecimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

Ora, o contribuinte já foi autuado por não apresentar todos os documentos necessários à
fiscalização, constituído pelo AIOA/DEBCAD no 51.032.059-7 (CFL 38). Recorremos
ao próprio Refisc para melhor compreensão do caso, verbis:
(...)
9. Intimado em 10/04/2012, mediante AR – Aviso de Recebimento recebido em
18/04/2012, lavramos o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01, solicitando os
mesmos documentos do TIPF, com a ressalva de que “o não atendimento a esta
intimação, no prazo estipulado, sujeitará o contribuinte, em caso de lançamento
de ofício, ao agravamento em 50% das multas a que se referem os incisos I e II
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, conforme §2° do mesmo artigo, sem prejuízo
das demais penalidades cabíveis”.
(...)
12. Em 05/06/2012, tendo em vista a não apresentação de quaisquer documentos
solicitados nos Termos datados de 27/03/2012 e 10/04/2012, reintimamos o
contribuinte pelo TIF no 02, com recebimento pelo fiscalizado em 08/06/2012
conforme AR.
13. Em 22/06/2012, mediante protocolo de entrega de documentos neste SEFIS –
Serviço de Fiscalização, apresentou somente cópia do contrato social e
alterações, as folhas de pagamento do período de 08/2008 a 12/2009, Livros
Registro de Empregados no 01 a 04, bem como algumas Fichas de Registro de
Empregados.
14. No curso da fiscalização, com a necessidade de novos documentos e
esclarecimentos, foram emitidos ainda os Termos de Intimação Fiscal – TIF de
no 03 a 05, datados de 30/07/2012, 27/09/2012 e 03/12/2012, sendo que o TIF de
no 04 datado de 27/09/2012 foi endereçado à residência dos sócios Wagner Dalla
Torre e Enio Silvano Ferreira Junior.
15. Lavramos em 30/07/2012 o TIF no 03, solicitando entre outros, cópia da
última alteração contratual, cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos
representantes legais e contador, justificar os valores declarados em GFIP
comparado com os recolhimentos em GPS – Guia da Previdência Social,
conforme anexo “CCORGFIP – Consulta Valores a Recolher X Valores
Recolhidos”, conforme planilha em anexo. Este termo, conforme AR, foi
recebido pelo contribuinte em 02/08/2012.
16. Do início da ação fiscal em 27/03/2012, como o intimado até então havia
apresentado somente parte dos documentos solicitados, e não comparecendo a
esta Delegacia para maiores esclarecimentos, não atendendo as intimações e nem
aos contatos telefônicos, retornei à Rua Miguel Prisco, no 450 no dia 04/09/2012,
sede da empresa, conforme última alteração contratual datada de 09/01/2012.
(...)
21. A apresentação parcial de documentos bem como as práticas adotadas pela
empresa em desobediência às normas legais já mencionadas, sujeitam-se à
aplicação de penalidades pecuniárias por descumprimento das obrigações
acessórias, objeto do AI no 51.032.059-7, integrantes do PAF no 10805-
720.139/2013-94, o qual será tratado em tópico próprio. (grifos meus)
De fato nota-se que, ainda que não respondendo a todos os requerimentos da
fiscalização, suas solicitações não restaram totalmente desatendidas e os documentos e
esclarecimentos apresentados foram suficientes para a lavratura dos competentes Autos-
de-Infração ora em testilha. Assim concluo que há resposta da fiscalizada às intimações
feitas durante a ação fiscal e, embora tal resposta não tenha contemplado todos os
esclarecimentos solicitados, foram suficientes para a identificação dos fatos geradores
omitidos, de maneira que entendo que o agravamento da multa de ofício em mais 50%
não é cabível.
Isto posto, conclui-se o tópico retificando-se o patamar das penalidades aplicadas, que
assim devem ser revistas, oportunamente, pela DRF jurisdicionante do contribuinte:
Multa aplicada
Fundamento
Compet.
Multa
Fundamento Legal
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

Legal
retificada
112,50%
Art. 35-A da
Lei
no
8.212/91 c/c
art. 44, I e §
2o da Lei no
9.430/96
1 a 13/2009
75%
Art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c art. 44,
I da Lei no 9.430/96
Tal exclusão do agravamento da multa de ofício deve incidir nos dois Autos-de-Infração
de obrigações tributárias principais inadimplidas, AIOP/DEBCAD nos 51.032.060-0 e
51.032.061-9.
IV – Da solidarização dos sócios da empresa autuada
A fiscalização lavrou termos de responsabilidade passiva solidária para os sócios da
empresa autuada com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do CTN, ressaltado,
também, que houve dissolução irregular da sociedade, uma vez que aquela não fora
encontrada no domicílio tributário onde se cadastrou, tampouco respondeu a intimação
para indicar seu novo domicílio fiscal.
Com efeito, atinente ao instituto da solidariedade leciona Leandro Paulsen em sua
conhecida obra “Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência1” que “ (...) a rigor, só o contribuinte é sujeito passivo da relação
contributiva. Os demais são sujeitos passivos de relações específicas de substituição ou
de responsabilidade tributária, com deveres próprios cujo descumprimento pode
implicar a obrigação de pagar o montante do tributo devido pelo contribuinte”. Tal é o
caso da responsabilidade solidária, assim entendida quando na mesma obrigação
concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda (Código Civil, art. 896,
parágrafo único). Não é o caso, portanto, de espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas autônoma, tanto que se encontra inserida em seção
própria e estranha ao capítulo V do CTN, que trata das responsabilizações.
Nesse compasso, o CTN postula que serão solidários ao contribuinte as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal
(inciso I do art. 124), confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

Por outro giro, o art. 135, III daquele codex deduz a responsabilidade solidária de
terceiros, no caso os sócios gerentes, pelo inadimplemento das obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei, veja-se:
Art. 135. São Pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de aos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei,contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
São, de fato, hipóteses diversas. Na primeira há que se perquirir o interesse comum a
vincular o responsável direto ao solidário, enquanto no segundo há que se buscar a
ilicitude do ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei. No entanto, em
ambas, a dissolução irregular da sociedade é hipótese autorizadora da vinculação ao
pólo passivo dos sócios gerentes.
No caso, a prática dolosa de infração à lei tributária – LC 123/2006 – é evidenciada
quando o contribuinte, sem possuir tal condição, declara-se optante pelo regime
tributário favorecido do SIMPLES, no âmbito das informações à Previdência Social
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

(GFIP), ainda que no seu DIPJ consigne ser tributado pelo lucro presumido. Note-se, o
contribuinte não foi excluído do regime tributário favorecido, em realidade nunca o
integrou, não obstante fizesse constar, no campo declaratório específico, sua condição
de ‘optante’ favorecendo-se, ilicitamente, da benesse fiscal proporcionada por tal
regime.
Ora, supondo-se a boa-fé do declarante de maneira a considerar-se mero erro no
preenchimento da declaração, há que se deduzir a existência de recolhimentos
adequados à real condição da empresa. Não é o que temos aqui, entretanto. Tal prática
de declarar-se merecedor de um benefício fiscal que nunca possuiu foi corroborada com
o recolhimento das contribuições apenas da quota dos segurados obrigatórios da
Previdência Social, permanecendo convenientemente de fora a quota previdenciária
patronal e aquela devida às entidades terceiras. Tal fato, por si só, é bastante para se
inferir a responsabilidade solidária dos sócios gerentes por atuação em descompasso
com a lei, nos termos do art. 135, III do CTN, restando evidente o intuito de fraude.
Assim pronuncia-se a fiscalização, verbis:
Resta límpido que, com a atitude de declarar ao fisco as GFIP como optante do
SIMPLES (Código “2”), está devidamente preenchido o suporte fático da norma
prevista nos artigos 124, 135, III da Lei 5.172/66, o que acarretou a
responsabilização solidária dos sócios administradores.
Na solidariedade imputada pelo inciso I do art. 124 há que se buscar o interesse comum
aos administradores e à empresa. Assim, poder-se-ia dizer que interesse coincidente é
aquele que existe quando mais de uma pessoa deseja que um determinado fato ocorra,
enquanto interesse comum é aquele que une mais de uma pessoa em um grupo
cujosintegrantes façam parte de um mesmo pólo de uma relação jurídica.
Veja-se, a propósito, como se pronuncia sobre o tema Rubens Gomes de Sousa, “(...) é
solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação
que constitui o fato gerador ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação
econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação, por outras palavras
(...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio jurídico”
Vislumbro as hipóteses autorizadoras da vinculação solidária em ambas as disposições,
também porque a fiscalização, em busca por todas as formas e meios de localizar o
fiscalizado que se abstinha em atender intimações, constata a dissolução irregular da
sociedade, dirigindo-se ao endereço eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio
tributário e lá encontrando, apenas, um imóvel residencial fechado, consoante descrito
no tópico ‘III –Procedimentos da Fiscalização’ do relato fiscal.
Atente-se para o fato de que a empresa informa o encerramento de suas atividades em
justificativa ao Termo de Intimação Fiscal no 1, que reiterava as solicitações produzidas
pelo Termo de Início da Ação Fiscal que restara desatendido. Assim teria encerrado
suas atividades de forma irregular, sem a competente baixa do CNPJ, existindo débitos
tributários pendentes de liquidação e sem as respectivas comunicações à Receita Federal
do Brasil (RFB).
Ora, ao não ser localizada no endereço constante no cadastro junto à RFB, a sociedade
empresária enquadrou-se na situação prevista no art. 81, § 5°, da Lei 9.430/1996 e em
diversos artigos da IN RFB 1.183/2011, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), todos transcritos abaixo:
Lei 9.430/1996
Art. 81 (...)
§ 5° Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que
não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. ( Redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009 ) (grifei)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

IN RFB 1.183 /2011
Art. 22. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente aos
seus dados cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao de sua ocorrência.
(...)
Art. 37. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos: a que, estando obrigada, deixar de
apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos;
II - não localizada: a que não for localizada no endereço constante do CNPJ; ou
(...)
Art. 39. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do art. 37, é assim
considerada quando:
(...)
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, comprovado mediante Termo
de Diligência.
(...)
Art. 45. O encaminhamento, para fins de inscrição e execução, de créditos tributários
relativos à pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta, nas
hipóteses dos incisos I, II e III do art. 37, deve ser efetuado com a indicação dessa
circunstância e da identificação dos responsáveis tributários correspondentes. (grifei)
Observe-se que a fiscalização lavra o tal ‘Termo de Diligência’ requerido de próprio
punho e o acosta aos autos juntamente com fotografia – via internet - do local em que,
em tese, funcionaria a sede do contribuinte auditado. Tal circunstância – de dissolução
irregular da sociedade - é reconhecida, nos Tribunais, como bastante e suficiente para o
redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios gerentes, de sorte que,
também por isso, preserva-se aqui a solidariedade aventada.
Note-se, o sujeito passivo por solidariedade que apresentou impugnação à sua
vinculação ao pólo passivo não infirma a contento a aventada dissolução irregular,
senão para dizê-la não condizente com a verdade, sem trazer aos autos prova de
encontrar-se em pleno funcionamento em outro endereço, nem qualquer documento que
dê higidez à sua negativa que, de resto, contrapõem-se à sua própria afirmação quando
pede dilação do prazo para apresentação de documentos, às fls. 13 dos autos
digitalizados, “ (...) tendo em vista que a empresa encerrou suas atividades e está com
dificuldades para fazer o levantamento dos documentos e certidões solicitados”.
Reputo, portanto, que agiu com acerto a fiscalização quanto arrolou por solidários os
sócios-administradores acima mencionados.
V – Das retificações de ofício.
Dessarte, os créditos tributários exigidos devem ser retificados de ofício, conforme
deduzido no tópico III acima, de maneira a desagravar a multa de ofício lançada sobre
as obrigações principais inadimplidas consoante quadro demonstrativo abaixo (valores
consolidados em 13/03/2013):
AIOP/DEBCAD no 51.032.060-0 (contribuição previdenciária, quota patronal)
Autuação Aplicada Original
Autuação Retificada Mantida
Valor
atualizado:
R$
387.002,23
Valor atualizado: R$ 387.002,23
Juros: R$ 125.319,20
Juros: R$ 125.319,20
Multa
de
ofício:
R$
435.377,51
Multa de ofício: R$ 290.251,67
Total: R$ 947.698,94
Total: R$ 802.573,10
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720139/2013-94

AIOP/DEBCAD no 51.032.061-9 (contribuição para as outras entidades ou fundos)
Autuação Aplicada Original
Autuação Retificada Mantida
Valor
atualizado:
R$
110.512,12
Valor atualizado: R$ 110.512,12
Juros: R$ 35.770,07
Juros: R$ 35.770,07
Multa
de
ofício:
R$
124.326,13
Multa de ofício: R$ 82.884,09
Total: R$ 270.608,32
Total: R$ 229.166,28

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, recebo os RECURSOS VOLUNTÁRIOS interpostos, e
nego-lhes provimento em sua totalidade, mantendo os termos do Acórdão recorrido.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

.
Fl. 192
DF CARF MF
Original